Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o. DA LEI No 11.343/2006. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial e as circunstâncias singulares que permaneceram o fato demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, quando corroboradas por outros elementos probatórios. 2. A natureza e a quantidade da droga, elencadas no art. 42 da Lei de Drogas, representam circunstância judicial especial única, não se admitindo sua cisão em moduladores distintos, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade. Precedentes do TJDFT. 3. Se a confissão espontânea do réu, malgrado parcial ao excluir a participação do comparsa, foi utilizada como fundamento para condenar, também deve ser reconhecida como atenuante no cálculo da pena. 3. 1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231/STJ). 4. A presença de múltiplas condenações definitivas permitem a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem. 5. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando apreendido em poder do réu vultosa quantidade de entorpecente que, diante de seu elevado grau de pureza, equivaleria a mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ele, não obstante primário, se dedicava a atividades criminosas. 6. Mantida a negativa de os réus apelarem em liberdade, após confirmação pela sentença condenatória dos pressupostos que determinaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva e não estarem presentes as medidas cautelares diversas da prisão. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Penas reduzidas. Posteriormente, foi integrado pelo acórdão dos embargos infringentes: EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI LAT. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. VALOR. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 1. Sendo o réu primário e possuindo bons antecedentes, não se justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se, apesar da expressiva quantidade de droga apreendida e do seu alto valor, não há qualquer prova nos autos que de que ele se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 2. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 68 do Código Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o insurgente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa e possuía trabalho lícito; b) artigo 120 do Código de Processo Penal, pugnando pela restituição do veículo apreendido, uma vez que a origem não seria ilícita e não interessaria mais ao processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador’ (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta afronta aos artigos 68 do Código Penal, 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 120 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024